Tribunal: TJDFT
Processo: 0029560-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0029560-72.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: CARINA ISABEL DE ARAUJO, OSNIR MARINHO DA COSTA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 14 de março de 2024 18:35:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator